Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740893-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO, PAULO LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: DJAN GOMES LIMA, RAFAEL ALVES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO e PAULO LIMA NOGUEIRA contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo ajuizada em desfavor de DJAN GOMES LIMA e RAFAEL ALVES LIMA, indeferiu a tutela de urgência para a desocupação do imóvel. Em suas razões (ID 64458558), alega que: 1) as partes celebraram contrato de locação de imóvel; 2) os locatários não apresentaram a documentação necessária para elaboração de contrato, portanto, a locação é verbal; 3) o contrato foi cumprido regularmente por 4 meses, até que em abril de 2024 o locatário parou de adimplir o aluguel, as contas de água e luz; 4) de acordo com o §1 do art. 59 da Lei 8.245/91, a liminar de desocupação deve ser concedida independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel; 5) a caução não pode ser considerada como adiantamento do aluguel. Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de despejo compulsório. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 64687153). Pedido de concessão de tutela antecipada indeferido (ID 66544139) Os agravados informaram que as partes iniciaram tratativas de acordo na origem. Pediram que o recurso seja julgado prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID 67664931). Apesar de intimados, os agravantes/autores não se manifestaram quanto ao pedido (ID 67771146). Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 11/03/2025, foi proferida sentença no feito originário. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença no feito originário, a qual homologou a transação “objeto do acordo de ID no 219281918; 221180813 e 225577825” e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea 'b', do CPC. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator